Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-61.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-61.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GLEDSON COELHO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, sob fundamento de ausência de comprovação da manifestação de vontade do réu quanto à contratação de cartão de crédito supostamente inadimplido, no valor de R$ 167.274,64. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I) e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida, capaz de embasar a cobrança de dívida originada de cartão de crédito, diante da ausência de contrato e da negativa expressa de contratação por parte do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a validade da contratação eletrônica e o reconhecimento da obrigação com base em documentos como faturas e extratos, desde que não haja impugnação válida do suposto contratante.

4.

A parte ré negou expressamente a contratação do serviço, o que impõe à autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

O banco não apresentou contrato, termos de aceite digital, comprovantes de desbloqueio ou qualquer outro elemento que evidenciasse o consentimento do recorrido, limitando-se a documentos unilaterais (faturas e planilhas), que não suprem o ônus probatório quando há impugnação específica.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais exige demonstração da contratação e da existência da dívida, não se prestando os documentos unilaterais como prova suficiente nessas hipóteses.

7.

A sentença recorrida observou corretamente os princípios do contraditório e do devido processo legal, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1601462/SP.
TJ-MG, Apelação Cível nº 50035418820168130702, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.07.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000903-08.2020.8.26.0005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de GLEDSON COELHO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a efetiva manifestação de vontade do recorrido quanto à contratação do cartão de crédito objeto da cobrança. Em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

15 - Ante o exposto, em face da ausência de comprovação da efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

16 – Condeno a parte autora em custas processuais e em honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da demanda (CPC, art. 85, § 2º) em favor do fundo da Defensoria Pública.

17 -Intime-se a parte autora via PJE (prazo de 15 dias).

18 - Intime-se a parte requerida por seu advogado para ciência, no prazo de 30 dias.

19 - Não havendo manifestação ou interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, posteriormente, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese: (i) sustenta a existência de relação jurídica válida entre as partes, destacando que a contratação do cartão ocorreu por meio eletrônico, com desbloqueio e uso regular do cartão de crédito pela parte apelada; (ii) alega que, mesmo na ausência de contrato físico assinado, a jurisprudência reconhece como válida a adesão via desbloqueio e utilização do cartão; (iii) afirma que a relação contratual se comprova pelas faturas juntadas, que demonstram movimentações significativas e compatíveis com o perfil do consumidor, bem como envio das correspondências ao endereço indicado pelo próprio recorrido; (iv) defende que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Aduz, por fim, que a sentença contraria a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e requer sua reforma, com o reconhecimento da dívida e procedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a embasar a cobrança de dívida no valor de R$ 167.274,64, supostamente oriunda de inadimplemento de faturas de cartão de crédito, diante da alegada contratação eletrônica do serviço por parte do recorrido.

Consoante os elementos constantes nos autos, a controvérsia gira em torno da ausência de demonstração, pelo banco autor, da efetiva contratação do cartão de crédito. O recorrido, ao ser citado, negou expressamente a celebração de qualquer contrato com a instituição financeira, tampouco o uso do serviço que teria originado a dívida cobrada.

Instado pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente não apresentou cópia do contrato de adesão nem qualquer outro documento que permitisse aferir a inequívoca manifestação de vontade da parte demandada, limitando-se à juntada de faturas, planilhas de débito e documentos unilaterais.

É certo que a jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, a contratação por meio eletrônico e o reconhecimento da relação jurídica com base em elementos indiretos, como extratos e comprovantes de uso do cartão. Contudo, essa presunção somente se sustenta quando não há impugnação válida por parte do suposto contratante — o que não se verifica no presente caso, dada a negação expressa do vínculo por parte do recorrido.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é sólida ao exigir mais do que documentos unilaterais para comprovar a contratação do serviço bancário, especialmente diante de impugnação específica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DÍVIDA DO DÉBITO - INEXISTENTE - PEDIDO IMPROCEDENTE. Nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a propositura de ação de cobrança de dívida oriunda do uso de cartão de crédito e inadimplemento, desde que a petição inicial esteja acompanhada de cópia do contrato de prestação de serviço de administração de cartão de crédito, do extrato de compras e operações de crédito, e do demonstrativo do débito (REsp 1601462/SP). Ausente prova da relação jurídica correspondente ao contrato de cartão de crédito objeto da cobrança, bem como da constituição da dívida, é improcedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035418820168130702 1 .0000.24.171026-8/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10009030820208260005 São Paulo, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Dessa forma, verifica-se que o banco autor/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não demonstrando minimamente a existência da relação obrigacional que fundamentaria a pretensão de cobrança. Ainda que se alegue a contratação eletrônica, seria indispensável a apresentação de evidências mínimas de ciência e anuência do suposto contratante, como termos de aceite digital, protocolos de envio do cartão, comprovação de desbloqueio, registros de acesso, ou mesmo eventuais comunicações confirmando a contratação — elementos inexistentes nos autos.

O juízo de origem bem decidiu ao considerar que somente as faturas do cartão não se prestam como meio hábil de prova, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente e incapazes de comprovar, por si só, o vínculo jurídico, especialmente diante de contestação válida e fundamentada.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa, mostra-se correta, isenta de vícios e em conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026